Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-65.2014.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002865-65.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA - CPF: 452.117.281-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0010-86 (VÍTIMA), GILMAR DA SILVA VACARO - CPF: 823.852.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONTEXTO HARMÔNICO – DEPOIMENTO DO POLICIAL FIRME E COERENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA NO DEPÓSITO ONDE A RÉ AFIRMOU QUE RESIDE – PROVAS FOTOGRÁFICAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, inclusive pela provas fotográficas que demonstram o rompimento da bica do caminhão, bem como onde a
res furtiva
estava armazenada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0002865-65.2014.8.11.0020 – Cód. 60540, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto do Araguaia/MT, na qual
Wilma Luiz da Silva Moura
, condenada pelo art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto. (Sentença – Id. 77067619, pág. 75/77).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença condenatória, para que a ré seja absolvida por ausência de comprovação da autoria delitiva. (Id. 77067619, pág. 91/99)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 77067619, pág. 109/116)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 79778476)

“Apelação criminal: Furto qualificado. 1) Pretendida absolvição do delito de furto qualificado, ao argumento que inexiste prova apta a dar azo a um juízo de exprobação – Inadmissibilidade – Não se afigura cabível a absolvição se a materialidade e a autoria delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas por meio das provas produzidas no curso da instrução processual – Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Wilma Luiz da Silva Moura
, pelo art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 77067618)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2014, por volta das 9 horas, no pátio do Posto 30, na BR 364, Alto Araguaia/MT, os denunciados Gilmar da Silva Vacaro e Wilma Luiz da Silva Moura, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, em proveito de ambos, uma carriola de farelo de soja, no valor de R$ 145,00, após violarem a bica do 2º reboque e a bica do 1º semi-reboque do caminhão placa OME-2685, que estava sendo conduzido pelo denunciado Gilmar da Silva Vacaro, soja essa de propriedade da Amaggi Exportação e Importação Ltda, a qual seria descarregada no terminal da ALL, em Alto Araguaia/MT.

Assim agindo, os denunciados Gilmar da Silva Vacaro e Wilma Luiz da Silva Moura praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada, determinando-se a citação dos denunciados para que respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se à tomada das declarações da vítima, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como ao interrogatório do denunciado, devendo, ainda, ser observado o procedimento ordinário (art. 394, I, do Código de Processo Penal), cumprindo-se o rito previsto nos artigos 396 a 405, todos do Código de Processo Penal, com a final prolação de decisão condenatória dos denunciados como incursos nas sanções legais. (...)”

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através da portaria de instauração (Id. 77067618 - Pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 77067618 - Pág. 08/09), termo de exibição e apreensão (Id. 77067618 - Pág. 29/34), auto de entrega (Id. 77067618 - Pág. 35), nota fiscal do farelo de soja pertencente à vítima (Id. 77067618 - Pág. 24), contrato de transporte rodoviário de cargas e nota fiscal do transporte rodoviário (Id. 77067618 - Pág. 23/27), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos:

Por derradeiro, a apelante, apesar de adequadamente intimada, não compareceu em juízo para ser interrogada (Id. 77067619), todavia, perante a autoridade policial, apresentou os seguintes argumentos: (Id. 77067618, pág. 14)

“(...) QUE o declarante mora no posto 30 e limpa carreta; QUE o Gilmar parou para uma linguiças que a declarante havia encomendado; QUE a declarante estava passando o dinheiro da linguiça para o Gilmar quando o PRF chegou e desceu de seu veículo particular apontando a arma e abordando a declarante e o Gilmar; QUE a declarante afirma que tinha farelo de soja guardado e a carriola estava guardado no galpão e não era do caminhão do Gilmar; QUE a declarante entregou o dinheiro ao Gilmar pelo pagamento das linguiças e nega ter comprado farelo de soja dele; QUE a declarante afirma que o PRF tem problema pessoal com ela e fica lhe perseguindo; QUE as acusações que foi feita não existe; (...)”.

Portanto, como demonstrado pelo depoimento transcrito, verifica-se que embora a ré tenha confessado que no galpão do local tinha uma carriola com farelo de soja, negou que o produto era proveniente da carga do corréu Gilmar, tendo em vista que alegou que Gilmar só teria ido até o local para entregar algumas “linguiças”, que havia encomendado, e que o dinheiro era em decorrência do pagamento da mercadoria.

Por sua vez, o corréu Gilmar, não foi localizado para sua citação, portanto foi determinado sua citação por edital, e como não compareceu e nem constituiu advogado, foi declarada a suspensão do prazo prescricional e o desmembramento do feito em relação a ele.

Extrajudicialmente, negou a autoria, e relatou que é motorista de caminhão, e na data dos fatos estava transportando farelo de soja, durante o trajeto parou no “Posto 30” para entregar uma encomenda de “linguiça” para Wilma, e recebeu a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), momento em que foi abordado pela polícia federal, onde a acusaram de furtar a carga do farelo de soja, vejamos: (Id. 77067618, pág. 12)

“(...) QUE o declarante é motorista da transportador Batista e estava transportando farelo de soja e iria fazer o descarregamento na ALL; QUE parou no Posto 30 para entregar uma linguiças para senhora Wilma e recebeu dela R$ 55,00 (Cinquenta e cinco Reais); QUE ao receber o valor e fazer a entrega das linguiças chegou um Policial PRF CARVALHAL em seu carro particular e desceu do veiculo armado e fez a abordagem do declarante e da senhora Wilma; QUE o Policial pediu o dinheiro que a senhora Wilma havia passado para o declarante e dizia que ele estava vendendo farelo de Soja; QUE o declarante nega todas as acusações e afirma que não descarregou nenhum farelo de soja do caminhão e que o dinheiro que recebeu foi do pagamento das linguiça que entregou para senhora Wilma; (...)”.

Perante a autoridade policial, a testemunha José Antônio Carvalho Rodrigues, assim relatou: (Id. 77067618, pág. 11)

“(...) QUE o depoente estava indo trabalhar quando viu as carretas parada no Posto 30; QUE ao passar viu quando a Wilma entregou um dinheiro para o Gilmar que é motorista de uma das carretas; QUE o depoente fez a abordagem e constatou que as bicas já havia sido violadas e pelo farelos de soja que haviam caídos no chão; QUE o depoente ligou e pediu apoio para os colegas e os mesmos constatram também a violação das bicas e a resto de carga caídos no chão; QUE o caminhão do motorista Bruno foi checado também e foi constatado que as bicas também estavam violadas; QUE o caminhão do Gilmar estava violada a bica do 2" semi-reboque e do caminhão a bica do 1" semi-reboque; QUE foi dado voz de prisão e conduzidos para delegacia sem lesão corporal para as devidas providências; (...)”.

O juiz de primeiro grau, resumiu o depoimento prestado em juízo, conforme o relatório mídia:

“A testemunha José Antônio Carvalhal Rodrigues, policial rodoviário federal, afirmou serem duas carretas que estavam no pátio do posto em que os denunciados estavam descarregando a soja. Acrescentou que inclusive no pátio desse posto abandonado, havia uma quantidade enorme de farelo de soja e de milho, que haviam sido furtados de outros veículos, os quais a polícia estava acompanhando essa movimentação lá, por isso que nesse dia houve esse flagrante dessas duas carretas que haviam sido encostadas, sendo que os policiais ficaram aguardando o momento de abordá-los. Afirmou que teve contato com os denunciados os quais foram encaminhados para a delegacia pela equipe da PRF. Mas não se recordou a justificativa que eles deram, no entanto afirmou serem várias pessoas envolvidas, não eram somente os dois, eram os motoristas das carretas e outras pessoas que estavam auxiliando no transporte dessa carga que estava sendo subtraída. Explicou que o local era um posto de combustível, os motoristas encostaram com a finalidade de subtrair a carga. Asseverou que isso era comum nessa região, depois os caminhoneiros apareciam na base da polícia federal alegando que a bica estourou e perderam a carga no trajeto entre o local de carregamento e o local de descarga”.

Nota-se, que o depoimento da testemunha e policial José Antônio Carvalho Rodrigues é contrária das declarações prestadas pelos acusados, em especial da apelante Wilma, pois além de narrar com riqueza de detalhes, prestou depoimento coerente em ambas as fases, alegando que a prática desse tipo de delito é comum na região, haja vista que vários motoristas se dirigem até a base da Policia Rodoviária Federal relatando que a bica do caminhão teria estourado no percurso, e que assim tinham perdido a carga.

Asseverou que diante das suspeitas, realizaram monitoramento, e no dia dos fatos, observaram que os acusados estavam em posto de combustível abandonado, com 02 (duas) carretas violadas (bica do 2º reboque e a bica do 1º semi-reboque).

Cumpre observar, que pelas provas contidas nos autos, que a autoria delitiva restou amplamente provada, principalmente pelas fotografias do caminhão conduzido por Gilmar (Id. 77067618 - Pág. 29), pois revelam a violação das bicas, bem como local onde o farelo de soja estava armazenado, que seria onde a ré alega residir.

Insta ressaltar, que os depoimentos de policiais militares devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações dos policiais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRADE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)”

No mais, é evidente que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos.

Em outras palavras, diante do conjunto probatório produzido nos autos a tese defensiva revela-se frágil, restando perfeitamente comprovado que a apelante, efetivamente, praticou o delito em questão.

Destaca-se, diante do conjunto probatório produzido nos autos a tese defensiva revela-se frágil, restando perfeitamente comprovado que a apelante, efetivamente, praticou o delito em questão, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvida do delito de furto, uma vez que suas alegações constam desamparadas de qualquer prova que a reforce, onde não apresentou justificativa plausível da origem do farelo de soja, portanto, não poderá servir como subterfúgio para sua absolvição, mormente se presentes elementos de prova corroborantes da tese acusatória.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos. A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”.(Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Portanto, diante dessas circunstâncias todas, tem-se que as provas são suficientes ao decreto condenatório, eis que o fato de a apelante negar a autoria do fato delituoso não tem força suficiente para eximi-la da culpa, sobretudo quando tal alegação vem despida de qualquer sustentação probatória e acompanhada de vasta prova que aponta em sentido contrário ao de sua alegação.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Wilma Luiz da Silva Moura
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021